Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-27.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em membros inferiores e coluna - Agente de atendimento - Improcedência - Recurso da autora - Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Desnecessidade de produção de prova testemunhal, considerando os demais elementos constantes dos autos - Pretensão à reforma do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em membros inferiores e coluna - Agente de atendimento - Improcedência - Recurso da autora - Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Desnecessidade de produção de prova testemunhal, considerando os demais elementos constantes dos autos - Pretensão à reforma do julgado - Descabimento - Perícia judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa - Estudo minucioso - Inexistência de provas capazes de infirmar a segura conclusão do perito - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001384-27.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ALINE CAMILO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001384-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
2
VOTO No 2647
APELAÇÃO No 1001384-27.2019.8.26.012 - Carapicuíba
APELANTE: Aline Camilo dos Santos
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUÍZA: Juliana Marques Wendling
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em membros inferiores e coluna - Agente de
atendimento - Improcedência - Recurso da autora -
Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência -
Decisão bem fundamentada - Livre apreciação das
provas
pelo
magistrado
-
Desnecessidade
de
produção de prova testemunhal, considerando os
demais elementos constantes dos autos - Pretensão à
reforma do julgado - Descabimento - Perícia judicial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa - Estudo minucioso - Inexistência de provas
capazes de infirmar a segura conclusão do perito -
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (folhas 157/160) e acrescento que o
pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado improcedente, por
haver o juízo entendido, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa.
Apelou a autora (fls. 165/178), sustentando, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a instrução
probatória foi encerrada prematuramente, sem a realização de audiência para
oitiva de testemunhas. No mérito, afirmou que o laudo pericial não retratou a
realidade fática ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa. Aduziu
que os demais elementos probatórios demonstram a redução da capacidade
de trabalho, em razão das sequelas do acidente típico. Alegou que o benefício
de auxílio-doença foi cessado ainda quando persistia a incapacidade. Aduziu a
necessidade de concessão de auxílio-acidente em casos de lesão mínima.
Prequestionou a matéria para fins recursais. Requereu, nessa medida, o
acolhimento da preliminar arguida, para que seja realizada audiência de
instrução e julgamento, e, no mérito, a reforma da sentença, com a
consequente procedência do pedido de concessão de benefício acidentário.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 184).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, não há de se cogitar em cerceamento de defesa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001384-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
3
razão da não realização de audiência de instrução e julgamento.
Com efeito, a denegação do direito postulado decorreu
logicamente da fundamentação explanada, que bem delineou os motivos
ensejadores da improcedência do pedido.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe o indeferimento de diligências que repute inúteis, desnecessárias
ou meramente protelatórias, conforme preceituam o artigo 370 e parágrafo
único do Código de Processo Civil.
Aliás, é sabido que a prova oral não deve se sobrepor à técnica,
devendo o juiz indeferir a oitiva de testemunhas se a prova pericial for suficiente
para esclarecer os fatos.
Além disso, observo que comumente nas lides acidentárias, a prova
testemunhal integra a instrução probatória especialmente no tocante ao nexo
de causalidade, o qual foi claramente comprovado nos autos.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurada contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, desempenhando a função de
agente de atendimento, sofreu acidente de trabalho em 6 de junho de 2017,
quando fraturou membro inferior, passando também a sofrer de mal colunar,
com a consequente redução da capacidade laboral. Em razão disso, requereu,
em síntese, a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, quanto ao infortúnio, verifico a emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 29) e, quanto ao histórico
previdenciário, a concessão de auxílio-doença acidentário, benefício no
619.124.372-7, entre 22 de junho de 2017 e 9 de março de 2018 (fls. 37).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor Gonçalo Pinto de
Oliveira (fls. 118/130), que assim constatou e concluiu:
“VII - Discussão
Após minucioso exame físico pericial bem como
análise detalhada dos documentos médicos que
foram apresentados e acostados aos autos, trata-se
de pericianda que sofreu acidente de trabalho em
06/06/2017, sofrendo fratura do tornozelo esquerdo,
sendo tratado de forma cirúrgica, por fisioterapia e
medicamentos.
Recebeu benefício previdenciário espécie 91-Auxilio-
doença por acidente de trabalho entre 22/06/2017
a 09/03/2018.
Ao exame físico não se evidenciou sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001384-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
4
funcionais. Há exame radiológico que comprova a
presença de material de osteossíntese na região do
tornozelo esquerdo, sendo condizente com fratura
de tíbia e fíbula.
Atualmente, encontra-se empregada na mesma
empresa e na mesma função.
VIII- Conclusão
Há nexo causal entre o acidente sofrido pela
pericianda e sua atividade laborativa habitual
como agente de atendimento. Apresenta-se recuperada, não apresentando incapacidade
laborativa, não há sequelas funcionais, não há
redução
da
capacidade
de
trabalho,
não
demanda maior esforço para a execução das
atividades laborativas habituais.” (fls. 123/124).
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação de incapacidade
laborativa e nexo causal entre a moléstia ou lesão e as atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
contundente ao assegurar a plena capacidade laborativa da periciada,
confirmando ainda que nem sequer há demanda por maior esforço para a
execução das atividades habitais.
Ademais, observo que o estudo fui minucioso, sendo descritos os
exames especializados e as manobras ortopédicas realizadas, sem qualquer
achado médico relevante. Veja-se:
“Coluna
vertebral:
Alinhamento
da
coluna
preservado, sem desvios da linha média, com
curvaturas preservadas. Musculatura para vertebral
eutrófica e sem contraturas. Apófises espinhosas
indolores. Sinal de Laségue ausente. Movimento de
todos os segmentos da coluna próprios para a
idade. (...)
Membro inferior direito e esquerdo: Presença de
cicatriz não patológica em face medial do terço
distal da perna e tornozelo, linear, medindo 6,5cm
de extensão; Presença de cicatriz não patológica
em face lateral do terço distal da perna e tornozelo,
linear, medindo 16 cm de extensão; Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001384-27.2019.8.26.0127 - Carapicuíba
5
atrofias
musculares
dos
membros
inferiores;
Articulações coxo-femuais com movimentos de
amplitudes próprias para a idade com arcos de
movimento mantido e sem bloqueios, crepitações
ou sinais flogísticos ausentes. Região de bolsas
trocantéricas indolores.
Joelho direito e esquerdo: Ausência de sinais
flogísticos; Arco de movimento mantido e sem
bloqueios;
Sinal
de
deslocamento
anterior
e
posterior ausente; Manobra de integridade dos
ligamentos colaterais normal; Palpação da linha
interarticular normal; Patela sem sinais flogísticos,
ausência de sinais de flutuação ou luxação; Teste
de tração e compressão de Apley negativo;
Tornozelo e pé direito e esquerdo; Ausência de sinais
flogísticos. Amplitude dos arcos de movimentos dos
tornozelos dentro dos padrões normais . Enchimento
capilar presente. Fica apoiada na ponta dos pés e
calcanhares sem dificuldades.” (fls. 122/123).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Outrossim, vale lembrar que a lesão mínima é passível de
indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade
laboral.
Ressalto ainda que os demais documentos constantes dos autos,
como atestados e relatórios médicos, que, sob o ponto de vista da recorrente,
comprovariam a incapacidade laborativa, não são mesmo suficientes a infirmar
a segura conclusão da perícia médica, à luz dos requisitos autorizadores para a
indenização infortunística pretendida.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator